Tribunal: TJES
Processo: 5039609-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039609-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JAYME LEOPOLDINO DANTAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXADAS TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO IAC Nº 14 – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. DETERMINAÇÃO RATIFICADA NO TEMA 1.234/STF, ITEM 5.2. REQUISITOS DO TEMA 106/ST PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002/STF. RECURSO DO ESTADO DO ENTE ESTATAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

1. Nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.

Também acabou sendo referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Rejeitadas as teses do ente estatal.

2. Preenchidos os requisitos dispostos no Tema vinculante nº 106 pelo c.STJ, não há motivos para reforma da sentença que determinou o fornecimento do fármaco oncológico não padronizado ao SUS em favor do autor.

3. A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte.

4. Aplicação do entendimento sedimentado na Corte Suprema, segundo o qual, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz das Teses firmadas no Tema 1.002/STF e supratranscritas.

5. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Espírito Santo Provido. Demais termos não alterados da sentença preservados em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo; por igual votação, dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo; e também, em sede de remessa necessária, manter os demais termos da sentença não alterados, tudo nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença (id 6267159) que julgou procedente a demanda promovida por Jayme Leopoldino Dantas para determinar que o ente estatal forneça ao autor o medicamento PEMBROLIZUMABE, nos termos da prescrição médica, pelo tempo que se fizer necessário para o tratamento de sua enfermidade.

Na sequência, foram opostos e acolhidos embargos de declaração, para deixar de condenar o Estado demandado ao pagamento da verba advocatícia sucumbencial, ante a ocorrência do instituto da confusão – id 6267171.

Apelação do Estado do Espírito Santo sustentando, em suma, (1) que o medicamento oncológico pretendido é de responsabilidade da união, devendo esta ser integrada ao polo passivo e, por conseguinte, deslocada a competência para Justiça Federal, nos termos do entendimento proferido no Tema 1234/STF; (2) inexiste omissão do Estado em relação à política de fornecimento de medicamentos antineoplásico ou de qualquer outro tratamento oncológico pois o tratamento é fornecido pelos CACONs/UNACONs; (3) é ônus da parte requerente comprovar os requisitos do Tema 106/STJ, notadamente, a ineficácia dos tratamentos de saúde disponibilizados gratuitamente pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pelo desprovimento do apelo.

Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, a qual requer, em suma, que o Estado do Espírito Santo seja condenado a arcar com honorários de sucumbência revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado que patrocina a parte vencedora, em razão do entendimento vinculante já sufragado sobre a matéria.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado pugnando pelo desprovimento do referido apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a analisar seus respectivos méritos, e em razão da prejudicialidade das matérias aventadas, inicio o reexame pelo recurso do Estado do Espírito Santo.

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

A questão acerca do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS foi debatida na sessão de julgamento virtual de 25/05/2022 a 31/05/2022, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, por meio da afetação dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (
IAC 14)
, definindo-se as seguintes teses na data de 12.04.2023:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos
não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA
,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação
,
mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente,
não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).”

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

O c.STJ, portanto, entendeu que o STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou,
ipsis litteris
, “inovando o cenário jurídico”, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, e determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

Um dia antes, em 17 de abril de 2023, o Ministro Gilmar Mendes, do STF havia proferido decisão liminar nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243, com repercussão geral (
Tema 1.234
), no qual se discute “a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no Sistema de Saúde -SUS”, e reconhecendo a existência de dissenso a respeito do tema e insegurança jurídica, deferiu parcialmente tutela provisória, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do
Tema 1.234
, a atuação do Poder Judiciário seja regida por alguns parâmetros, os quais foram
referendados na data seguinte, por decisão colegiada do
Tribunal Pleno
do STF
. Vejamos o acórdão publicado:

EMENTA:
REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA
. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros
: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de

inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).

Nessa quadra, tratando-se de demanda judicial relativa a medicamento NÃO INCORPORADO ao SUS, deve prevalecer o comando previsto no item a das teses firmadas no IAC 14/STJ ("Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar"), confirmado pela orientação prevista no item"5.2" do
decisum
do STF supracitado, até ulterior deliberação do STF.

Em suas razões recursais o Estado leva a crer que o medicamento pretendido seria padronizado na tabela do SUS, motivo pelo qual aplicar-se a orientação prevista no item 5.1, com obrigatória integração da União Federal e remessa de competência. Não lhe assiste razão.

Não há nos autos nenhum elemento que tenha demonstrado que o medicamento PEMBROLIZUMABE está incorporado à Tabela Nacional do SUS. Inclusive, ao ID 6267083, a Secretaria de Estado da Saúde informa que o referido medicamento está registrado na Anvisa, mas NÃO está padronizado no SUS – RENAME 2022 (Relação Nacional de Medicamentos 2022).

Inclusive, em se tratamento de medicamentos/tratamentos oncológicos, em regra, o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde não os disponibilizam diretamente aos pacientes diagnosticados com câncer, ficando a responsabilidade pela dispensação a cargo dos hospitais e centros de assistência habilitados em oncologia pelo SUS – CACON/UNACON –, sejam eles públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos, mediante ressarcimento pelo Ministério da Saúde, conforme as Portarias nº 874/2013 e nº 140/2014 editadas por aquele órgão, que Instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS.

Os referidos medicamentos e tratamentos são adquiridos e prescritos pelo próprio hospital habilitado pelo SUS e seguem os protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Em outras palavras, os estabelecimentos habilitados em oncologia pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do câncer que, livremente, adquirem e prescrevem, com o posterior reembolso pela União, inexistindo, portanto, listas padronizadas de medicamentos oncológicos elaborados diretamente pelo SUS, possibilitando que a parte diagnosticada com câncer escolha de qual ente da federação exigirá, perante o Poder Judiciário, a obrigação de fazer de implementar o tratamento recomendado pela equipe médica que o acompanha.

A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcir os custos de sua aquisição. Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA TESE DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Extrai-se da atenta leitura do referido art. 196 da Constituição da República, especialmente em sua parte inicial, que o constituinte não imputou a um ou a outro ente público a obrigação de prover saúde, mas, sim, ao Poder Público como um todo, incluindo-se a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de modo que há uma responsabilidade solidária entre todos, podendo o cidadão exigir de quaisquer deles a efetivação de seu direito fundamental. 2) Para que haja efetiva satisfação e promoção das políticas públicas voltadas para a área da saúde, pacificaram os Tribunais pátrios que, em questões afetas ao Sistema Único de Saúde (SUS), há litisconsórcio facultativo, e não necessário, entre União, Estado e municipalidade, podendo quaisquer destes entes figurar no polo passivo de demanda que tenha por objeto o acesso ao direito fundamental à vida e à saúde. 3) Desse modo, ainda que a União seja prioritariamente responsável pelo fornecimento do medicamento solicitado pelo autor, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo, pois o direito fundamental à saúde deve ser assegurado por todo o Poder Público. 4)
Seguindo esta linha de raciocínio, esta c. Terceira Câmara Cível já teve a oportunidade de definir que O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento
dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).
5) No que atine especificamente à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 106 afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ). 6) Considerando que há laudo médico circunstanciado atestando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e certificando a necessidade do uso contínuo do medicamento objurgado pelo Estado para dar prosseguimento ao tratamento oncológico, bem como tendo em mente que restou demonstrada a insuficiência financeira do autor para arcar com os valores da medicação, é de se concluir pelo acerto da decisão interlocutória impugnada. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056209000092, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. I - PRELIMINAR . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. II - MÉRITO . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. (...).V. A jurisprudência, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente ao destacar
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018). II.VI (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003267, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

Dessa forma, o caso em apreço diz respeito a medicamento não padronizado pelo SUS, e os autos devem permanecer com seu regular processamento na Justiça estadual, para prosseguimento do feito, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 do STF, como aliás foi determinado também no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001823-22.2023.8.08.0000 julgado por esta colenda Câmara sob a minha relatoria, inexistindo motivos para reforma da sentença que rejeitados os pedidos do apelante.

Outrossim, não se deve olvidar que o c. STJ, no julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ (
Tema n.º 106 de Recurso Repetitivo)
, já firmou os requisitos que devem ser preenchidos no caso concreto, para a concessão de medicamentos não fornecidos pelo SUS:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos
a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. (...). (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), j. 12.09.2018).

Informa-se que a demanda foi ajuizada posteriormente a publicação do acórdão referente ao Tema 106/STJ, sendo hipótese de sua aplicação, e no caso em testilha, ao que se observa dos autos
os requisitos
supracitados
se encontram
comprovados.

O autor foi diagnosticado com melanoma maligno cutâneo em pé direito, submetido a ressecção completa. Foi submetido a tratamento prévio, mediante desarticulação o terceiro ao quinto pododáctilos do pé direito e
tratamento oncológico
padrão
no hospital Santa Rita de Cássia, pelo SUS
, mas informa o seu médico mediante o laudo anexo, que o melanona maligno do autor é resistente à quimioterapia e radioterapia, e assim, o tratamento indicado seria imunoterapia e o medicamento como adjuvante, tendo em vista seus resultados – vide ID 6267067.

Também se constata da Nota Técnica 179127 de 11.01.2024 do NatJus do Paraná-PR, observada através da página do Conselho Nacional de Justiça
1
, que não existem medicamentos substitutos padronizados no SUS, nem genéricos ou similares, informação também ratificada pela Secretaria de Saúde Estadual nos eventos já mencionados, e que referido medicamento foi recomendado pela Conitec
2
para a situação clínica do demandante (melanoma maligno de pele). Assim, concluiu o NatJus do Paraná por recomendar o fornecimento do medicamento ao paciente com quadro clínica semelhante ao da parte autora, porquanto “
O
s estudos científicos têm demonstrado aumento de sobrevida de maneira significativa com o nivolumabe ou pembrolizumabe solicitados em casos semelhantes”.

Ademais, a parte autora demonstrou ser hipossuficiente, e o custo do tratamento contínuo com a aquisição do medicamento pretendido é elevado, estando preenchidos todos os requisitos do Tema 106/STJ a autorizar o fornecimento. Também observo que o autor já efetuou tratamento pelo CACON do Hospital Santa Rita de Cássia, prescindindo de sua inscrição.

Imperiosa, portanto, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou o fornecimento do fármaco enquanto durar a necessidade do paciente.

Passo ao exame, na sequência, do recurso voluntário da Defensoria Pública.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência.
Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

Não obstante, o entendimento prevalecente nesta casa de justiça, e por mim também encampado, era o de que a franquia legal não subsistia nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se fazia em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faz parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão - positivado pelo art. 381 do Código Civil, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento
(Tema 1.002)
, as quais detêm força vinculante:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Portanto, deve ser aplicado o entendimento ora sedimentado na Corte Suprema, segundo o qual, quando o
Estado
do Espírito Santo
sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim
é cabível
a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz das Teses firmadas no Tema 1.002/STF e supratranscritas.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso do
Estado do Espírito Santo;
bem como, conheço e
dou provimento
ao recurso da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
reformando a sentença a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual já majorado na forma do §11 do art. 85, CPC, de 13% sobre o proveito econômico do requerente, ao que calculo em R$ 128.853,45
3
(equivalente ao custo de um ano do medicamento, que deve ser aplicado a cada seis semanas, e cujo frasco de 100 mg/4ml custa R$14.317,05 – ID 6267083), devendo a verba honorária ser revertida ao fundo para aparelhamento da Defensoria do Estado do Espírito Santo, e não diretamente aos membros habilitados. Por fim, mantenho os demais termos da sentença hostilizada em sede de
remessa necessária
.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
In <
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:179127:1704992208:13a100d97121d6830585aff5e117d2ac1bf7830eb9417c09c8f9db1d4b3fd497
> Acesso em 11.01.2024.

2
1- Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas –Melanoma Cutâneo. Maio/2022. https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2022/20220516_ddt_melanoma_-pos-conitec.pdf

3
[Cálculo: 52 semanas por ano / 6 semanas por dose = 8,67 x o paciente tomará o medicamento. Assim, R$ 14.317,05 x 9 = R$ 128.853,45].